Tribunal: TJDFT
Processo: 0723087-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723087-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em ação rescisória, com pedido de concessão de efeito suspensivo, opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra Acórdão no 1951904 (ID no 67098128), que, nos autos da ação rescisória protocolada pelo ora recorrente em desfavor do SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por maioria, não conheceu da ação rescisória. Transcrevo a ementa do Julgado: “AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.” Nas razões recursais (ID no 68267557), a parte embargante pede, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.026 do CPC, ao argumento de que, caso os cumprimentos individuais da sentença abarcados pela presente ação rescisória não sejam suspensos, haverá o levantamento de bilhões de reais, ocasionando dano grave ao DISTRITO FEDERAL. Pontua, ainda, que a verba, que é de caráter alimentar, não é repetível, o que justifica o deferimento do efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração. No mérito, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios para conhecer da ação rescisória, e, por consequência, realizar o juízo rescindente, desconstituindo o acórdão da 3a Turma Cível, assim como que se proceda com o juízo rescisório, de modo que a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 seja julgada totalmente improcedente. Ao final, pede o prequestionamento de alguns dispositivos legais. Para tanto, tece argumentos a respeito de omissões e contradições quanto à suposta violação de dispositivos legais, assim como quanto à falta de dotação orçamentária para cumprimento da sentença coletiva. Ainda, argumenta a respeito da superveniência do Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.026, §1o, do CPC preceitua que: “A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Logo, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos de declaração. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. No presente caso, não obstante as alegações da parte agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo da demora. Isso porque, a ação rescisória ajuizada pelo ora embargante sequer foi conhecida. Nesse diapasão, não é salutar avaliar as questões já ponderadas pelo embargante, nesse momento, se a ação rescisória não foi admitida, sob pena de subverter a ordem de todo um sistema. Pontuo que, por maioria, a E. 1a Câmara Cível reconheceu que não é cabível ação rescisória no presente caso. De mais a mais, mesmo que em obiter dictum, ou apenas para fundamentar o não conhecimento da rescisória, é visto que o acórdão impugnado asseverou que o mesmo argumento trazido pelo DF na rescisória já havia sido avaliado no julgado que se pretende a rescisão. Ainda sobre o ponto ora destacado, observa-se que rechaçou-se o erro de fato aduzido na rescisória. A questão da suposta falta de disponibilidade orçamentária também foi pontuada no julgado recorrido. Portanto, não há probabilidade do direito comprovada cabalmente pelo DF. Ao contrário, o DF tenta protelar o cumprimento de decisão transitada em julgado, cujo manejo da rescisória sequer possui cabimento. Nesse âmbito, não vislumbro que o inconformismo resulta na aplicação do efeito suspensivo. Mais ainda, conceder a suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença coletiva com base em decisão liminar em embargos de declaração, no âmbito de rescisória que sequer foi conhecida, sem demonstração sequer da probabilidade de provimento do recurso, não é o melhor caminho a ser seguido. Assim, a repetição de argumentos lançados ou de outros que não são capazes de modificar o entendimento não pode servir como meio para se deferir o efeito suspensivo aos embargos de declaração, inclusive, sem adentrar no mérito dos presentes embargos, que não servem para reavaliar o julgado recorrido. Nesse sentido: Acórdão 1956768, 0712942-94.2023.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025 / Acórdão 1949582, 0714267-27.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024. Sem a probabilidade de provimento do recurso, fica prejudicada a análise do segundo requisito quanto ao perigo de dano grave. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, INTIME-SE a parte embargada para se manifestar, em contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Após, voltem-me conclusos para análise. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador